Tribunal: TJBA
Processo: 0724751-53.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0724751-53.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
ISAAC EMILIANO DA CUNHA QUEIROZ

APELADO: LUMO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
DANILO BRITO DE CASTRO DOURADO, HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU, TRSD E COSIP. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO INTEGRAÇÃO À CADEIA DOMINIAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da executada e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, TRSD e COSIP relativos ao exercício de 2011, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a executada pode ser considerada sujeito passivo dos tributos cobrados com base em cadastro municipal, bem como se é cabível a inversão da sucumbência ou a redução dos honorários advocatícios fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A sujeição passiva do IPTU é definida pelos arts. 32 e 34 do CTN, sendo contribuinte apenas o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, não podendo tal definição ser alterada por cadastro administrativo municipal.
4 - A prova documental demonstra que a executada jamais integrou a cadeia dominial do imóvel, circunstância não impugnada pelo apelante, o que afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.
5 - O eventual descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral não tem o condão de criar obrigação tributária principal, limitando-se à possibilidade de imposição de penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.
6 - Inaplicável o entendimento do STJ no Tema 122, pois o caso não envolve sujeito que integrou a cadeia dominial, mas pessoa totalmente estranha à relação jurídico-tributária.
7 - A prova produzida pelo próprio Município evidencia erro administrativo na inclusão da executada no cadastro fiscal, afastando a alegação de violação à boa-fé objetiva e evidenciando que a causa da demanda decorreu da conduta do exequente.
8 - Inaplicável o art. 85, § 10, do CPC, pois não houve perda superveniente do objeto, mas vício originário de ilegitimidade passiva, impondo-se a manutenção da sucumbência em desfavor do ente público.
9 - A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequada diante do baixo valor da causa, sendo legítimo o arbitramento em montante superior ao valor da demanda para evitar remuneração irrisória, conforme orientação do STJ no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0724751-53.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelado

LUMO ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,